Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707485-63.2022.8.07.0003 APELANTE: DIEGO MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dada vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais, o prazo decorreu “in albis”, conforme certificado. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do apelante. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.